Tribunal: TJMT
Processo: 1000704-43.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000704-43.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDIR CORREIA - CPF: 421.228.721-87 (APELANTE), SERGIO SAMIR DE DEUS - CPF: 033.588.664-75 (ADVOGADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO.
OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. IMPOSSIBILIDADE FÍSICA DE PRESENÇA SIMULTÂNEA EM LOCALIDADES DISTANTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO.

DANO MORAL CONFIGURADO.

RESTITUIÇÃO SIMPLES.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, proposta por correntista que alega ter sido vítima de fraude bancária consistente na realização de empréstimos, saques e transferências não autorizadas que resultaram no esvaziamento de sua conta corrente. O autor sustenta que as operações ocorreram em localidades geograficamente distantes em intervalos temporais incompatíveis com deslocamento humano, circunstância que evidenciaria a
fraude. Requer a declaração de inexistência dos débitos, restituição dos valores indevidamente debitados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as operações bancárias impugnadas foram realizadas mediante fraude e se há falha na prestação do serviço pela instituição financeira; e (
ii
) estabelecer se a instituição financeira deve responder pelos prejuízos suportados pelo consumidor, com restituição dos valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os extratos bancários revelam a realização de saques e operações em localidades distintas — Jandira/SP e Rio Pequeno/SP, de um lado, e Rondonópolis/MT, de outro — em intervalos temporais incompatíveis com deslocamento humano, evidenciando a impossibilidade física de o correntista ter realizado pessoalmente as transações.

O padrão mecânico de saques realizados exatamente às 09:03 em dias distintos sugere comportamento automatizado incompatível com a conduta natural de um consumidor, reforçando a hipótese de fraude mediante clonagem de cartão ou utilização indevida por terceiros.

A fraude em operações bancárias configura fortuito interno inerente ao risco da atividade desenvolvida pelas instituições financeiras, que respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, conforme Súmula 479 do STJ.

Incumbe às instituições financeiras implementar mecanismos eficazes de segurança capazes de identificar e impedir transações manifestamente atípicas ou
incompatíveis com o perfil do consumidor, sendo a ausência desses controles caracterizadora de defeito na prestação do serviço.

Demonstrada a falha na prestação do serviço e a ocorrência de operações fraudulentas, impõe-se a declaração de inexistência dos débitos e a restituição dos valores indevidamente debitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade.

A realização de operações bancárias em localidades distintas em intervalo temporal incompatível com deslocamento humano constitui prova objetiva da ocorrência de fraude e evidencia falha na prestação do serviço.

A ausência de mecanismos eficazes para detectar e bloquear transações atípicas ou incompatíveis com o perfil do consumidor caracteriza defeito na prestação do serviço bancário.

Dispositivos relevantes citados: art. 42, parágrafo único, do CDC, Lei n. 14.905/24, art. 85, § 2o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ
.

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1061237 SP 2017/0037887-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/08/2017
.

STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento:
12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410
.

TJMT
1046888-98.2023.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 06/02/2026
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais
julgada improcedente
, com condenação
do autor
ao pagamento das despesas processuais e os honorários advocatícios de
10
% do valor
atualizado
da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante alega que
ocorreu fraude bancária que resultou no esvaziamento de sua conta corrente, mediante realização de empréstimos e transferências não autorizadas para terceiros desconhecidos.

Sustenta que tomou conhecimento das operações apenas posteriormente, quando verificou débitos indevidos em sua conta, ocasião em que registrou Boletim de Ocorrência em 08/10/2018 comunicando o fato às autoridades e à instituição financeira.

Relata que as provas constantes dos autos demonstram a impossibilidade física de ter realizado pessoalmente as operações, pois os extratos bancários apontam saques em localidades distantes em curto intervalo de tempo.

Diz que
houve registro de saque em Jandira/SP às 09:03 e outro em Rondonópolis/MT às 16:42 no mesmo dia, bem como situação semelhante em 03/10/2018, com saque em Rio Pequeno/SP às 09:03 e outro em Rondonópolis/MT às 15:55, sendo que a distância entre tais cidades ultrapassa 1.200 km, o que tornaria humanamente impossível o deslocamento nesse período.

Aduz que
as movimentações apresentam padrão mecânico de saques realizados exatamente às 09:03 em dias distintos, evidenciando atuação automatizada de criminosos
e que
ocorreram
transferências para contas de terceiros desconhecidos, típicas de fraude mediante utilização de “laranjas”, operações que estariam fora de seu perfil financeiro e que deveriam ter sido bloqueadas pelo sistema de segurança da instituição financeira.

Destaca ainda que a instituição financeira não apresentou imagens das câmeras de segurança dos caixas eletrônicos, que poderiam comprovar quem realizou os saques.

A
rgumenta que a relação é de consumo, devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 6o, VIII, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Aponta
também a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, com base na Súmula 479 do STJ, segundo a qual os bancos respondem pelos danos decorrentes de fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Informa ainda que
houve falha sistêmica na segurança do banco, pois o sistema permitiu o uso do mesmo cartão e senha em localidades distintas em curto espaço de tempo, sem qualquer bloqueio preventivo.

Ressalta que, mesmo após comunicação do ocorrido e apresentação de Boletim de Ocorrência poucos dias após os fatos, a instituição financeira não preservou nem apresentou as filmagens dos terminais eletrônicos, atraindo para si o ônus probatório pela ausência dessas evidências.

Registra
, ainda, que a conduta do banco resultou em inclusão indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes, circunstância que configura dano moral in
re

ipsa
, além de caracterizar desvio produtivo do consumidor, pois foi compelido a despender tempo e esforço para solucionar problema criado pela falha da instituição financeira.

Por fim, pede a reforma da sentença para
:
declarar a inexistência dos débitos e a nulidade das operações financeiras e
contratos de empréstimo realizados mediante fraude;

condenar o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC;

condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 15.000,00;

determinar a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito
e para
inverter o ônus
da
sucumbência, com condenação do banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios, majorados em grau recursal.

O apelado apresentou contrarrazões
no Id
348355924
sustentando a regularidade das operações e a inexistência de fraude, reiterando que as transações foram legitimamente contratadas pelo próprio autor, que utilizou o crédito disponibilizado e não honrou com o pagamento. Argumenta pela ausência de ato ilícito e pela inexistência de dano moral indenizável.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ajuizou a presente demanda alegando ter sido vítima de operações fraudulentas que resultaram no esvaziamento de sua conta bancária mediante empréstimos e transferências não autorizadas. Sustenta que, nos dias 01 e 03 de outubro de 2018, foram realizadas transações em sua conta corrente sem sua anuência, incluindo saques em localidades geograficamente distantes (Jandira/SP e Rio Pequeno/SP versus Rondonópolis/MT) em intervalos temporais que tornariam fisicamente impossível sua presença em ambos os locais.

Conforme documentado nos autos, o autor registrou Boletim de Ocorrência em 08 de outubro de 2018, formalizando a comunicação da fraude. Alega que, mesmo após a notificação, o banco manteve os débitos em sua conta, resultando em negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

O
j
uízo de
origem
julgou improcedente o pedido, fundamentando sua decisão na premissa de que as operações foram efetivadas por meio de acesso pessoal e intransferível do autor, com devida validação em terminal eletrônico, circunstância que não permitiria atribuir ao banco qualquer responsabilidade pelo débito. Concluiu pela ausência de elementos concretos de prova de que terceiros tenham realizado as transações de forma clandestina, sendo ônus do autor comprovar fato constitutivo de seu direito.

Em suas razões recursais, o
a
pelante

sustenta que a sentença incorreu em
error
in
judicando
ao ignorar provas robustas da impossibilidade física de sua presença simultânea em localidades distantes mais de 1.200 quilômetros. Argumenta que os extratos bancários demonstram saques realizados em Jandira/SP às 09:03 do
dia 01/10/2018 e em Rondonópolis/MT às 16:42 do mesmo dia, bem como saque em Rio Pequeno/SP às 09:03 do dia 03/10/2018 e outro em Rondonópolis/MT às 15:55. Alega que tal circunstância evidencia falha sistêmica do banco e caracteriza fortuito interno, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A controvérsia central reside na determinação da autoria das operações bancárias questionadas e na configuração de eventual responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação do serviço.

Conforme documentado nos autos, os extratos bancários apresentados pelo próprio banco revelam um padrão de movimentações que merece análise criteriosa.
Os registros demonstram que no dia 01 de outubro de 2018 houve saque em Jandira/SP às 09:03 e movimentação em Rondonópolis/MT às 16:42. Similarmente, no dia 03 de outubro de 2018, verificou-se saque em Rio Pequeno/SP às 09:03 e operação em Rondonópolis/MT às 15:55.

A distância entre as localidades paulistas mencionadas e Rondonópolis/MT supera 1.200 quilômetros, tornando fisicamente impossível que uma pessoa se desloque entre esses pontos nos intervalos temporais registrados. Esta circunstância constitui prova objetiva e incontestável da impossibilidade de o apelante ter realizado pessoalmente ambas as operações em cada um dos dias mencionados.

Ademais, o padrão mecânico dos saques realizados exatamente às 09:03 em dias distintos evidencia comportamento automatizado, incompatível com a conduta humana natural de um correntista. Tal padronização temporal sugere fortemente a utilização de mecanismos fraudulentos ou clonagem de cartão.

No âmbito das relações bancárias, esta responsabilidade encontra-se consolidada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

A fraude em operações bancárias constitui risco inerente à atividade empresarial desenvolvida pelas instituições financeiras, caracterizando-se como fortuito interno. Consequentemente, não pode ser oposta ao consumidor como excludente de responsabilidade, devendo a instituição arcar com os prejuízos decorrentes das falhas em seu sistema de segurança.

Além disso, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em casos de fraude bancária, não bastam documentos unilaterais produzidos pela própria instituição financeira para comprovar a regularidade das operações, sendo necessária a apresentação de elementos técnicos que demonstrem a autenticidade das transações.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ENTENDIMENTO EXARADO NO REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS. TEMA N. 466. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno".

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1061237 SP 2017/0037887-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/08/2017)

Desse modo, a
ausência de mecanismos de segurança capazes de detectar e bloquear operações manifestamente incompatíveis com o perfil do cliente configura falha na prestação do serviço bancário, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.052.228/DF, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, reconheceu expressamente que
“é dever da instituição financeira desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. Nesse sentido, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações que aparentem ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte do banco”.

Segue transcrita a respectiva ementa:

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor
hipervulnerável
.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado”.
(STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410)

Portanto
, é evidente a ilicitude da conduta do réu e, por conseguinte, a necessidade de declarar a nulidade das mencionadas transações, impondo-lhe o dever de reparar o prejuízo causado
.

O dano moral tem de ser arbitrado em importância que atenda às funções compensatória, punitiva e preventiva.

À vista disso, fixo-o em R$10.000,00, em conformidade com o entendimento deste Tribunal de Justiça em situações análogas.

Todavia, a restituição do indébito deve ser na forma simples, pois não ficou evidenciada a má-fé do réu
(art. 42, parágrafo único, do CDC).

A esse respeito
, d
esta Câmara:

“
APELAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. OPERAÇÕES ATÍPICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, decorrente de fraude bancária que resultou em múltiplas operações atípicas totalizando R$ 36.396,58, incluindo empréstimos não contratados, conversão de cartão de débito para crédito e transferências via PIX.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos decorrentes de fraude bancária sofrida pelo consumidor, ou se está configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não produziu provas técnicas que demonstrassem a autoria das transações pelo consumidor, limitando-se a apresentar documentos unilaterais insuficientes para comprovar a regularidade das operações.

4. As transações questionadas eram manifestamente incompatíveis com o perfil do consumidor, cliente do banco há mais de 25 anos, sem histórico de utilização de cartão de crédito ou contratação de empréstimos, evidenciando falha nos mecanismos de segurança.

5. A fraude bancária constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela instituição financeira, atraindo sua responsabilidade objetiva, conforme Súmula 479 do STJ.

6. Constatada a ilicitude da conduta da instituição financeira por não evitar transações claramente fraudulentas, impõe-se a restituição dos valores debitados e a reparação pelos danos morais sofridos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias que permitam operações atípicas e incompatíveis com o perfil do consumidor.

A ausência de mecanismos eficazes para detectar e impedir transações fraudulentas configura falha na prestação do serviço bancário, caracterizando fortuito interno.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, II; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1061237 SP 2017/0037887-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/08/2017.

STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410.

TJMT 1015046-83.2024.8.11.0003, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025,
Publicado
no DJE 04/06/2025
”.
(N.U 1046888-98.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 06/02/2026)

Pelo exposto,
dou
parcial
provimento ao Recurso

para
d
eclarar a inexistência dos débitos e a nulidade dos contratos de empréstimo objeto da lide, realizados mediante fraude nos dias 01 e 03 de outubro de 2018
,
condenar o réu em R$10.000,00 de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como à restituição do indébito na forma simples, com incidência de juros de mora e correção monetária a c
ontar de cada desconto efetuado
, com incidência da taxa SELIC (que engloba juros e correção), nos termos da
Lei n. 14.905/24
.

Inverto o ônus da sucumbência, que será pago pelo apelado, e estabeleço os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da con
denação(
art. 85, § 2o, do CPC
)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026